Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado em sede de agravo de instrumento, o qual foi manejado em face de decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. A parte agravante alega enfrentar severa crise financeira decorrente de prejuízos na atividade rural e existência de múltiplas execuções em curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegação de hipossuficiência e da juntada de declaração de pobreza e documentos fiscais, estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física titular de patrimônio e receita bruta anual expressiva.

III. Razões de decidir

3. A concessão de justiça gratuita pressupõe a demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. Os documentos fiscais apresentados revelam a titularidade de bens e receita bruta anual de
valores consideráveis
, revelando capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a relativização da presunção legal decorrente da declaração de pobreza, permitindo ao julgador indeferir o pedido de justiça gratuita quando presentes elementos concretos que infirmem tal condição.

6. A mera existência de dívidas ou patrimônio ilíquido não autoriza, por si só, a concessão do benefício, quando não comprovada a impossibilidade real de arcar com os custos do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário constante nos autos.
2
. A existência de patrimônio e receita bruta anual considerável é incompatível com a concessão do benefício da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT, N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra decisão monocrática que indeferiu
seu pedido de justiça gratuita (ID.
270381352
).

O
agravo de instrumento
foi interposto
contra
a
decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000398-47.2024.8.11.0020, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela
A
gravante.

Na petição do agravo de instrumento, a
A
gravante requereu a concessão do benefício da
justiça gratuita, alegando que
“se encontra em inegável crise financeira, endividado com diversas instituições financeiras e buscando alongamento compulsório de suas dívidas rurais, possuindo mais de 15 execuções ativas em seu nome, em decorrência das sequentes frustrações quanto
as
atividades rurais exercidas, amargando diversos prejuízos”
(ID. 267086259)
.

Instada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
sob pen
a
de indeferimento do pedido, a
Agravante juntou aos autos as declarações de imposto de renda dos dois últimos anos (ID. 269868266 e 269868265), alegando
“que não possui movimentação financeira de grande relevância”
e reiterando o pedido de concessão do benefício da gratuidade da just
iça (ID. 269860797)
.

Após análise dos documentos apresentados, proferi decisão monocrática indeferindo os benefícios da justiç
a gratuita, pois entendi que a A
gravante não logrou demonstrar de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
, mas, a
o contrário, as declarações de imposto de renda apresentadas indicavam patrimônio e rendimentos consideráveis (bens e direitos no valor de R$ 1.311.012,11, além de receita bruta anual de R$ 9.797.079,28), valores incompatíveis com a alegaç
ão de insuficiência de recursos (ID.
270381352
).

Contra essa decisão, a
A
gravante interpôs o presente agravo interno,
juntando declaração de hipossuficiência feita de próprio punho, alegando, em síntese, que
a) a decisão não considerou todos os elementos de sua grave realidade financeira;

b) embora possua patrimônio, este seria ilíquido (imobilizado), não servindo como fonte de recurso financeiro para custear
as custas
processuais;

c) enfrenta grave crise financeira decorrente de seguidas frustrações em sua atividade rural desde 2021, em razão de estiagem e queda no preço da soja;

d) possui atualmente aproximadamente 20 processos de execução ativos contra si, totalizando cerca de R$ 20 milhões em dívidas;

e) a existência de patrimônio não equivale à presença de rendimentos
(ID.
276306868
).

Em suas contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S
/
A

pugna pelo desprovimento do recurso,
alegando
que os argumentos trazidos são insuficientes para
rechaçar a decisão monocrática (ID.
281700374
).

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
a
questão central deste
agravo
interno diz respeito à análise do direito da
A
gravante à gratuidade da justiça, considerando sua alegação de que, apesar de possuir patrimônio considerável, este seria ilíquido e ela estaria enfrentando grave crise financeira.

Para a correta análise da questão,
cumpre
examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações d
a

A
gravante e a fundamentação
do indeferimento da gratuidade, da qual destaco:

“(...)

In
casu
, da documentação juntada aos autos, observa-se que a Agravante
não logrou demonstrar de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
, mas,
ao contrário
, as
declarações de imposto de renda apresentadas indicam patrimônio e rendimentos consideráveis (bens e direitos no valor de R$ 1.311.012,11, além de receita bruta anual de R$ 9.797.079,28)
, valores estes que,
à
toda evidência,
não são compatíveis com a alegação de insuficiência de recursos
, de modo que não pode ser considerada pobre, na forma da lei, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça almejado
.

Logo,
a afirmação de que não pode arcar com
as custas
judiciais, com base no seu endividamento,
restou divorciada das provas coligidas aos
autos
, não restando demonstrada a carência de recursos para o pagamento do preparo recursal
.

(
...)”
(ID.
270381352
)

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, prevê que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
. Esse dispositivo foi regulamentado pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, que dispõe sobre o direito à gratuidade de justiça, estabelecendo que tal benefício
será
concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso

sub judice
,
a A
gravante alega que, embora possua patrimônio, este seria ilíquido (imobilizado), não servindo como fonte de recurso financeiro para
custear
as custas
processuais.

Contudo, a análise das declarações de imposto de renda demonstra não apenas a existência de patrimônio imobilizado, mas também de re
ceita bruta anual significativa, de modo que,
conforme já ressaltado na decisão monocrática, não foram apresentados elementos probatórios suficientes que comprovem de maneira inequívoca a alegada hipossuficiência.

Ademais, a
jurisprudência citada pela
A
gravante, que reconhece a irrelevância da existência de patrimônio ilíquido para fins de gratuidade de justiça, deve ser analisada no co
ntexto específico de cada caso.

Isso porque, na hipótese,
não se trata apenas da existência de patrimônio ilíquido, mas também de receita bruta anual significativa, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

Cabe ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça é medida excepcional, destinada àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento
ou de sua família, sendo certo que a
mera declaração de hipossuficiência, embora gere presunção relativa, pode ser afastada quando existem nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, como é o caso
.

Assim, e
mbora
a
Agravante
alegue passar por dificuldades financeiras
,
a
análise detida dos autos revela
que a parte possui receita bruta anual considerável (
R$ 9.797.079,28),

conforme por mim destacado na decisão agravada,
o que
não é compatível com a cond
ição de miserabilidade alegada, de modo que
os documentos apresentados não comprovam sua incapacidade de arcar com o preparo recursal,
não havendo
razão
para prover o recurso e modificar a decisão agravada
.

Logo, a mera afirmação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação documental robusta, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de indícios contrários nos autos, conforme se vê do seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso
nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)”
(
g.n
.)

Portanto, ainda que a declaração de pobreza goze de presunção relativa, essa presunção pode ser desconsiderada se o juiz constatar, com base nos elementos dos autos, que o requerente não se encontra em estado de insuficiência econômica. No caso presente, volto a repetir, os documentos apresentados não comprovam de forma suficiente a alegada impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, sendo necessário que haja comprovação clara e concreta da incapacidade financeira.

A propósito, segue jurisprudência deste
Sodalício
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
-
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
-
VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
-
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC
-
INDEFERIMENTO MANTIDO
-
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF,
porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica
. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorri
do, impõe-se a sua manutenção”
(TJMT. N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024,
DJe
27/02/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, e
m que pese
as
alegações d
a

Agravante
, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que
a

parte
também
não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, não havendo, como fartamente demonstrado acima, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto por
ESSIENE JESUS MENDON
Ç
A
,
manten
d
o incólume a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025